Tribunal: TJES
Processo: 5000090-36.2020.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-36.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA FERRAZ DE FARIAS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente, afastando a impugnação da gratuidade.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ELISANGELA FERRAZ DE FARIAS em face de PICPAY SERVICOS S.A, em que narra a parte autora que, não obstante realizado o pagamento da fatura pela plataforma, não teve a transação concluída, tampouco o seu dinheiro de volta.

Sobreveio sentença em ID. 14130677, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, apenas em relação ao pedido de restituição dos valores, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido remanescente formulado por ELISANGELA FERRAZ DE FARIAS em face PIC PAY SERVIÇOS S/A, para condenar a ré ao pagamento de dano material no valor de R$41,43 (quarenta e um reais e quarenta e três centavos), com correção monetária desde 25/07/2020 (data vencimento da fatura do cartão) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença quanto à pretensão de fixação de indenização por danos morais.

A Ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Pois bem, no caso dos autos, está configurada relação de consumo, em que a parte recorrente se enquadra no conceito de consumidor (CDC, art. 2º) e a parte recorrida no de fornecedor (CDC, art. 3º).

Nesse contexto, aplica-se o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, fundado na responsabilidade objetiva – tanto contratual quanto extracontratual –, que se assenta na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor impõem-lhe o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Assim, em havendo responsabilização do banco digital, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, a controvérsia cinge-se em verificar se a falha no repasse de valores ao banco credor é suficiente para ensejar danos de ordem moral à parte consumidora. A titular da conta narra nos autos que sofreu abalos a sua moral, eis que restou impossibilitada de adimplir a cobrança do cartão de crédito, sofrendo, ainda, com a desídia da ré quanto a solução do problema. A recorrida, por sua vez, refuta a ocorrência de falha apta a justificar a indenização por danos morais, sustentando que procedeu ao estorno do valor relativo à transação não concluída.

Após detida análise do conjunto probatório, e com a devida vênia ao juízo sentenciante, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, divirjo do entendimento adotado, porquanto reputo configurado o abalo de ordem moral.

Com efeito, embora a ré tenha comprovado o estorno, verifica-se que a transação defeituosa ocorreu em 22/07/2020, sendo a restituição efetivada apenas em 02/09/2020, circunstância que privou a autora da fruição de importe significativo, bem como da utilização do crédito para a realização de compras e pagamentos destinados à manutenção de sua subsistência.

Ressalte-se que, embora a responsabilidade de restituição do banco fosse evidente, a autora enfrentou tentativas administrativas infrutíferas de solução, vindo a obter a recomposição do valor apenas após o ajuizamento da presente demanda, protocolada em 04/08/2020, de modo que a devolução do montante somente se concretizou em 02/09/2020.

Assim, diante do dano moral evidenciado pela privação do numerário e pelo desgaste suportado pela consumidora na busca da solução da problemática, impõe-se o dever de indenizar, porquanto configurada violação à dignidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Passando ao exame de
quantum
reparatório, vale lembrar que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)